Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Acide em elevador de condomínio residencial. Posição ativa. Condômina. Composição passiva. Condomínio residencial. Réu. Gratuidade de justiça. Postulação. Ente despersonalizado. Equiparação. Concessão do benefício. Impossibilidade de arcar com as custas processuais. Concessão do benefício. Condição. Comprovação da carência de recursos. Realização. Ausência. Declaração/afirmação de pobreza. Presunção adstrita às pessoas naturais (CPC, art. 99, §3o). Recolhimento do preparo recursal. Ato incompatível com a postulação da benesse. ente condominial. Contestação. Intervenção de terceiro. Formulação. denunciação à lide. Denunciada. Empresa incumbida de dar manutenção aos elevadores do edifício. Vínculo contratual evidenciado. Imputação de atuação negligente. Denunciação à lide. Viabilidade. Enquadramento das situações que legitimam a intervenção de terceiros (CPC, art. 125). Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo condomínio réu em face de decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor por condômina, dentre outras resoluções, inadmitira a denunciação à lide que formulara em face de empresa responsável pela manutenção dos elevadores do edifício e indeferira a gratuidade de justiça que postulara.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à viabilidade de deferimento da gratuidade de justiça e de acolhimento da denunciação da lide formulada pelo condomínio acionado em face da empresa prestadora de serviço de manutenção de elevadores situados no edifício residencial, cuja suposta falta de manutenção perfizera, de acordo com a inicial, a essência do evento danoso que rendera ensejo ao aviamento da ação subjacente, formulada por condômina em face do ente despersonalizado condominial em razão dos efeitos lesivos decorrentes de acidente que teria sido provocado por falha no funcionamento do acessório de transporte.
III. Razões de decidir
3. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se qualificar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente conferira presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o).
4. Conquanto o condomínio residencial se qualifique como ente despersonalizado, devendo ser equiparado à pessoa jurídica cujo objeto social não é volvido ao lucro, sua contemplação com a gratuidade de justiça demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação em que está envolvido, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência.
5. A parte que, diante da negativa da gratuidade de justiça que postulara, realiza o pagamento de quaisquer custas ou emolumentos no bojo da ação, inclusive o preparo recursal, incorre na prática de ato incompatível com a postulação que formulara, determinando, diante da inviabilidade de ser tutelado o comportamento contraditório, aliada à ausência de elementos a indicarem sua incapacidade financeira, o indeferimento da salvaguarda processual por estar em condições de suportar os custos da ação promovida em seu desfavor.
6. O sistema processual brasileiro admite que o direito de regresso seja exercitado no ambiente da própria ação na qual a arguente é demandada, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, viabilizando que seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125).
7. Conquanto sobejando controvérsia sobre a responsabilização civil do ente condominial na ação indenizatória movida em seu desfavor com estofo em acidente derivado de falha havida no elevador usado pela condômina acionante, porquanto matéria afeta à resolução de mérito pelo provimento sentencial, mas subsistindo liame contratual entre o condomínio e a empresa responsável pela manutenção dos elevadores do edifício, em se consubstanciando a gênese do ilícito e fato gerador da pretensão indenizatória formulada o suposto funcionamento defeituoso do elevador do residencial, a admissão da denunciação da lide à prestadora de serviços reveste-se de sustentação, devendo ser admitida, ressalvada a dissolução da controvérsia pela sentença (CPC, arts. 125, II, e ss).
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.